Tribunal: TJMT
Processo: 1042060-98.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042060-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (APELANTE), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), DEISE BOEIRA DE GODOI - CNPJ: 19.100.808/0001-79 (APELADO), DEISE BOEIRA DE GODOI - CPF: 024.028.751-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA.
ARTIGO 485, § 1º, DO CPC.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, por suposto abandono da causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue a execução por abandono da causa, quando ausente a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de Decidir:

Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a extinção por abandono exige intimação pessoal da parte autora, que não foi realizada nos autos.

A decisão que apenas cientificou a parte sobre a expedição de alvará não pode ser interpretada como intimação para suprir omissão, tampouco advertiu sobre risco de extinção do feito.

Verifica-se que a exequente praticou atos processuais relevantes, como pedidos de bloqueio de valores, juntada de guias e atualização de cálculos, afastando a configuração de abandono.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do autor, sob pena de nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. III, e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 0000561-95.2006.8.11.0110, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Carnes Boi Branco Ltda., em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta contra Deise Boeira de Godoi – ME e Deise Boeira de Godoi, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a parte exequente teria abandonado a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a referida sentença é nula, uma vez que não houve intimação pessoal da parte autora com o conteúdo exigido pelo §1º do art. 485 do CPC, mas apenas intimação genérica para ciência da expedição de alvará eletrônico, sem qualquer menção à necessidade de impulso processual ou risco de extinção do feito. Segue, ressaltando que jamais esteve inerte no processo, tendo protocolado sucessivas petições requerendo a realização de diligências constritivas, como ordens via SISBAJUD e RENAJUD, e providenciado, inclusive, o recolhimento das despesas respectivas e atualização dos cálculos. Ainda, defende que a inércia que conduziu à paralisação da demanda decorre da omissão do juízo de origem em apreciar os requerimentos apresentados, não podendo a parte ser penalizada por demora que não lhe é imputável.

Forte em tais argumentos, ao final requer o conhecimento e provimento do recurso, para fins de anular a sentença recorrida, determinando-se o regular prosseguimento do feito executivo, com apreciação dos requerimentos pendentes formulados pela exequente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Carnes Boi Branco Ltda. move ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Deise Boeira de Godoi – ME e Deise Boeira de Godoi, visando ao recebimento da quantia atualizada de R$ 17.055,70, oriunda de inadimplemento contratual relacionado ao fornecimento de carne bovina, devidamente representado por notas fiscais que instruem a inicial.

A ação foi distribuída em 24.09.2019.

Durante a marcha processual, a magistrada
a quo
proferiu decisão determinando a expedição de alvará em favor do exequente, quanto ao valor bloqueado, bem como determinou a sua intimação para, no prazo de 05 dias, comprovar o recolhimento das despesas processuais, pelas consultas solicitadas, sob pena de indeferimento do pedido (id. 313991395).

Na sequência, a apelante apresentou manifestação, com o respectivo comprovante de pagamento para realização das pesquisas Sisbajud (id.

313991396).

Ocorre que em seguida, sobreveio sentença, pela qual a douta magistrada entendeu pela configuração do abandono da causa e, com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, extinguiu o processo sem resolução do mérito (id. 313991401).

Opostos embargos declaratórios pela exequente/apelante (id.

313991403), a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (id. 313991405).

Irresignada, a empresa Carnes Boi Branco Ltda., ora apelante, recorre, aduzindo, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, bem como a inexistência de abandono do feito, tendo em vista a prática de diversos atos processuais por sua iniciativa, dentre eles a reiteração de pedidos de bloqueio de valores via Sisbajud e restrições via Renajud, com pagamento das guias pertinentes e apresentação de cálculo atualizado do débito.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso, para fins de anular a sentença recorrida, determinando-se o regular prosseguimento do feito executivo, com apreciação dos requerimentos pendentes formulados pela exequente.

Pois bem.

Consoante o artigo 485, inc. III, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, não promovendo os atos que lhe competem:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Assim, a intimação pessoal da parte autora é exigida como condição
sine qua non
para a configuração válida do abandono processual. A ausência dessa intimação acarreta nulidade da sentença extintiva.

In casu
, a r. sentença fundamentou-se na suposta inércia da parte exequente, alegadamente evidenciada por ausência de manifestação após a intimação constante no id. 199566147. Todavia, como bem demonstrado pela apelante e verificado nos autos, o conteúdo desse ato processual se refere tão somente à intimação para ciência da expedição de alvará eletrônico de pagamento, e não ao suprimento de omissão ou impulso ao feito, tampouco há qualquer menção à penalidade de extinção em caso de inércia.

Portanto, inexiste nos autos intimação pessoal específica da parte autora para dar andamento ao feito, nos moldes exigidos pelo art. 485, §1º do CPC.

Demais disso, ao que se verifica, há decisão interlocutória nos autos (id. 313991395) que determinou a expedição de alvará em favor da exequente e, mais, intimou-a a comprovar o pagamento das diligências para realização de pesquisas, o que foi cumprido tempestivamente pela parte, conforme petição de id. 313991396, datada de 11.06.2025.

Portanto, tenho que não restou configurado o abandono do processo, posto que este pressupõe desídia total da parte, sem qualquer manifestação útil ao processo, o que definitivamente não ocorreu neste caso.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a extinção do processo por abandono só pode ocorrer após a intimação pessoal do autor, como medida de garantir que a parte tenha pleno conhecimento da necessidade de prosseguir com a demanda. Nesse sentido, a inobservância desse requisito processual configura nulidade da sentença.

A propósito, colha-se precedente desta Terceira Câmara,
in verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR: O
art. 485, § 1º, do CPC, exige expressamente a intimação pessoal do interessado para dar andamento ao feito. O objetivo é garantir que eventual inércia do advogado não prejudique os interesses da parte. No caso concreto, não houve a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo, o que configura violação ao § 1º do art. 485 do CPC e compromete a validade da sentença de extinção.

IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido”.

(RAC n.

0000561-95.2006.8.11.0110, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J . 27.11.24 - negritei).

Portanto, por este termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser anulada,
determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025